Tribunal: TJES
Processo: 0020936-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020936-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANAMA - ASSOCIACAO NACIONAL DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – POLUIÇÃO DE ÁGUAS – ESGOTO
IN NATURA
– MEDIDAS ATÉ ENTÃO ADOTADAS PELO PODER EXECUTIVO – MINIMAMENTE SUFICIENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo. Precedentes.

2.
No caso em apreço, as provas coligidas aos autos evidenciam que os órgãos públicos e a empresa responsável pelo saneamento básico no Município de Serra vem empreendendo esforços no sentido de resolver o problema de poluição das águas, sendo que, ainda em 2020, embora menos de 80% da população houvesse realizado a ligação de suas propriedades à rede coletora, mais de 90% já contava com rede de esgoto disponível.

3.
Aliás, tanto o Ministério Público Federal, enquanto atuava no feito, quanto o
Parquet
Estadual se manifestaram no sentido de que possuem procedimentos administrativos em trâmite em que vêm realizando a fiscalização e acompanhamento da evolução da política ambiental na região metropolitana, especialmente o serviço de saneamento na municipalidade objeto do presente feito.

4.
A legislação sobre o tema – Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010 – exige que haja uma evolução gradual e progressiva do serviço de saneamento básico, que vem sendo atendida, eis que a universalização do serviço de saneamento básico deve ser viabilizada até dezembro de 2033.

5
.
Não verificada a omissão dos entes públicos nem da CESAN em investir no tratamento de esgoto no Município de Serra, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º). Precedentes.

6
.

A situação posta a deslinde não exige esta ingerência sobre o Executivo, vez que já vêm sendo adotadas providências para o adequado tratamento e destinação do esgoto do Município e, consequentemente, para a despoluição das águas dentro dos limites toleráveis e das possibilidades dos recursos finitos estatais.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANAMA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AMIGOS DO MEIO AMBIENTE
e ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOS ESPIRITO SANTO AMBIENTAL
em face da r. sentença (fls. 1181/1186v), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelas apelantes em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO, MUNICÍPIO DE SERRA,
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e
União Federal
(posteriormente excluída da lide), julgou improcedentes os pleitos formulados na exordial.

Em suas razões recursais (fls. 1199/1205), a apelante sustenta, em breve síntese, que: I) “
A alegação de que
o
s réus estariam fiscalizando, inclusive movendo ações judiciais contra particulares por conta do não ligamento da rede de esgoto, não convence, pois o quantitativo de ações apresentadas é
í
nfimo, não faz frente a quantidade de emissores de poluentes, de irregularidades constatadas, e não abrange o território municipal
” (fl. 1200); II) “
As provas dos autos, especialmente as juntadas com a inicial, trazem a baila a verdadeira face do problema na cidade, onde a insuficiência do serviço de tratamento de esgotos vem gerando, há muitos anos, o derramamento de esgoto in natura nas praias capixabas. É flagrante o descaso do Município apelado com o serviço de coleta e tratamento de esgoto
” (fl. 1200); III) “
O descuido, a falta de consciência histórica e o pseudo desconhecimento dos gravíssimos efeitos advindos da omissão administrativa no trato do problema, revelam que investimentos outros de menor importância constitucional, ano após ano vêm sendo priorizados, relegando-se a um plano de importância secundário a questão relativa ao saneamento básico municipal, especificamente no tocante ao serviço de esgotamento sanitário, serviço este eminentemente essencial, portanto, expondo-se a risco a saúde humana, o bem-estar social e direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, princípios fundamentais protegidos em nossas Constituições Federal e Estadual
” (fl. 1201); IV) “
Decorre pelo teor do diagnóstico acostado aos autos a comprovação de que o lançamento do esgoto sanitário sem tratamento adequado ou ausente de tratamento identifica-se como a principal causa de contaminação do meio ambiente poluindo diretamente os mananciais de água superficial e subterrânea deste Município
” (fl. 1201); V) “
De outra parte, restou demonstrado, igualmente, os baixíssimos índices de tratamento de esgoto sanitário municipal, seja pela ausência de rede coletora de esgotos implantada, ou em razão do não exercício regular, pelo Município, de seu poder de polícia no intuito de coibir os atos de poluição ambiental decorrentes do despejo criminoso de dejetos gerados por unidades familiares individuais, nos mananciais de água
” (fl. 1201); VI) “
Esta situação se mantém em vista da absoluta negligência do Poder Público na atividade fiscalizatória
[...] [e da] completa ineficiência da concessionária Cesan. A quem foi atribuída a concessão, inconstitucionalmente, pelo Estado do Espírito Santo. Assim, os mencionados réus são responsáveis solidariamente
” (fl. 1202); VII) “
ao revés de pretender que o Judiciário substitua o poder executivo na adoção de políticas públicas, o objetivo da demanda e que o poder competente cesse sua omissão na preservação da saúde humana, o mais caro direito assegurado pela Constituição da República, portanto, pedido perfeitamente não só possível juridicamente como necessário
” (fl. 1204).

A presente ação civil pública foi ajuizada pelas associações apelantes com o objetivo de fazer cessar suposta atividade poluidora nos rios, lagos e das praias marítimas da orla do Município de Serra, que, segundo a exordial, recebem, com frequência, efluentes sem o devido tratamento, ou seja, esgoto
in natura
.

Endereçada, inicialmente, à 5ª Vara Federal Cível de Vitoria, sob alegação de prevenção à ação civil pública nº 0009100-23.2017.4.02.5001, ajuizada em face do Município de Vitória, a demanda foi distribuída, por sorteio, à 4ª Vara Federal Cível de Vitória após a rejeição da dependência alegada.

Em seguida, o magistrado da 4ª Vara Federal Cível de Vitória, entendendo pela existência da prevenção, suscitou conflito negativo de competência, no qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu pela competência da 5ª Vara Federal Cível de Vitoria.

Diante disso, o magistrado indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, após a apresentação de contestação pelos réus, inclusive a manifestação da União Federal pela desnecessidade e desinteresse em integrar o feito, a competência foi declinada para a Justiça Estadual.

Os autos foram, então, distribuídos à 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, por sua vez, declarou sua incompetência para o processamento e julgamento do feito, sendo, derradeiramente, este remetido à Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, onde foi concluída a sua tramitação e proferida a sentença ora vergastada.

Não obstante a argumentação exposta nas razões recursais, merece permanecer incólume a sentença primeva.

Tal como salientado pelo magistrado de origem, o Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si.

Nesse contexto, ao Poder Executivo é dado, mediante o exercício do juízo de conveniência e oportunidade, decidir em quais políticas públicas serão empregados prioritariamente os recursos públicos disponíveis, que são finitos e insuficientes.

Malgrado não se discuta a possibilidade de atuação do Poder Judiciário para a efetivação de políticas públicas, tal intervenção deve se cingir à garantia do chamado “mínimo existencial”, em situações em que se demonstre uma inaceitável ausência de atuação do poder público no caso concreto, capaz de violar a própria dignidade da pessoa humana, sob pena de se promover uma indevida incursão nas competências constitucionais atribuídas ao Poder Executivo, conforme já asseverado por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO DO DETRAN DE COLATINA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Recurso do Estado do Espírito Santo: A descentralização do serviço público através de Autarquia Pública tem função primordial de delegar a um órgão, a titularidade e a execução de serviço público específico, segundo os limites de sua criação, caracterizando-se pela existência de personalidade jurídica e patrimônio próprios, capacidade de autoadministração, para o fim determinado, sujeito a interferência do ente descentralizador somente quando desviada a função, mediante controle e tutela. Assim, na pendência de demanda em que se imputa a responsabilização de Autarquia Estadual - Detran - Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - que por definição tem patrimônio e personalidade jurídica própria, não há porque considerar que o Estado do Espírito Santo tem responsabilidade solidária neste viés, sobretudo por ato de gestão da própria pessoa jurídica descentralizada. Assim, reconhece-se a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo, razão pela qual deve-se ser EXTINTA a ação sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 2. Recurso do Ministério Público Estadual: Em relação a questão atinente a nulidade da sentença por julgamento extra petita é possível aferir com segurança entre as ex causa postulantes a deficitária situação sanitária do prédio onde se encontra localizado o Detran de Colatina, bem como a ausência de segurança e de acessibilidade do mesmo. Assim, o julgamento de procedência parcial que determinou o ajuste sanitário do prédio com base em documentação trazida pela própria recorrente (fl. 66/70) não pode ser configurado como vício de sentença por julgamento extra petita, razão pela qual não merece amparo o argumento utilizado. 3. O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. (...) A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. (...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais (STJ, RESP 1.733.412/SP, Rel. Ministro OG. FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019). 4. Há de se ressaltar que, neste momento, as provas dos autos não conduzem na procedência total do pedido, sobretudo porque existe Relatório Técnico (fl. 76/79) que infirma o argumento pela necessidade de construção de novo prédio, haja vista que verificado a ausência de problema estrutural que impossibilitasse a utilização do imóvel onde encontrava-se instalado o órgão, fugindo à hipótese de risco à segurança dos cidadãos que frequentam o local e/ou dos servidores que prestam o serviço naquela localidade. 5. Ademais, outras irregularidades tais como infiltrações nas paredes e restrição na acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, verifica-se que as mesmas foram sanadas, conforme comprovado às fl. 1.484v; ficando, outrossim, condicionado, a renovação do contrato de locação a devida adequação das normas de acessibilidade, a conferir (fls. 1.441/1.442, 1.454 e 1.480). 6. Por fim, devidamente comprovado pela Autarquia Estadual que o imóvel onde funciona o órgão está com alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Município de Colatina (fls. 1.895/1.896), dentro da validade.
Assim, não verificada a excepcionalidade capaz de impor a intervenção do Judiciário na implementação da política - construção de nova sede - porque não verificada omissão inescusável do Poder Público.
7. Conhecido o recurso do Estado do Espírito Santo para dar provimento, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam; conhecido o recurso do Ministério Público Estadual para negar provimento. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0013792-24.2016.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 15/06/2021; DJES 08/07/2021)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. REFORMA DE HOSPITAL PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO QUE SOMENTE SE AUTORIZA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O PEDIDO EM SEDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. a ingerência do Poder Judiciário em questões afetas à implementação de políticas públicas deve operar-se com a devida cautela, eis que sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a “inescusável omissão estatal” na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016). II. Na hipótese, infere-se em última análise, que a temática de fundo versa substancialmente sobre a obrigatoriedade da instituição de políticas públicas, pois, por meio do provimento jurisdicional objetivado na lide, pretende-se compelir o Poder Público Estadual a regularizar situação de nosocômio em obras (Hospital São Lucas), o que lhe exigiria, ao fim e ao cabo, empreender medidas dissociadas daquelas que elegeu convenientes e oportunas adotar, mormente no tocante ao direcionamento de pacientes a outro nosocômio (Hospital da Policia Militar - HPM). III.
A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional em politicas públicas reclama a precisa e indispensável elucidação dos fatores de reiterada comprovação da omissão do Poder Público, indissociável, dos aspectos concernentes à conveniência e oportunidade sopesados pelo Administrador Público na eleição da política que julga, atualmente, prioritária no campo de atuação em questão, de acordo com a disponibilidade de recursos e realidade orçamentária vivenciada, afigurando-se, nesse sentido, ao menos nesse contexto de prova inicial, a insipiência da medida liminar pleiteada.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005004, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

No caso em apreço, as provas coligidas aos autos evidenciam que os órgãos públicos e a empresa responsável pelo saneamento básico no Município de Serra vem empreendendo esforços no sentido de resolver o problema de poluição das águas, sendo que, ainda em 2020, embora menos de 80% da população houvesse realizado a ligação de suas propriedades à rede coletora, mais de 90% já contava com rede de esgoto disponível (fls. 1117/1118).

Aliás, tanto o Ministério Público Federal, enquanto atuava no feito, quanto o
Parquet
Estadual se manifestaram no sentido de que possuem procedimentos administrativos em trâmite em que vêm realizando a fiscalização e acompanhamento da evolução da política ambiental na região metropolitana, especialmente o serviço de saneamento na municipalidade objeto do presente feito.

O MPF listou a existência de Plano Diretor de Esgoto para a Região Metropolitana prevendo a universalização dos seus serviços, meta estabelecida no Plano do Estado do Espírito Santo para 2030; os contratos e convênios celebrados pelo Município da Serra em relação aos serviços de água e saneamento, inclusive em sede de parceria público privada (PPP); a criação e aplicação do Programa Municipal de Saneamento Básico; fiscalização e penalização das condutas infracionais relativas ao saneamento; estímulo e exigência dos munícipes para a promoção da ligação das residências a rede coletora; bem como demonstrou que, gradualmente, a questão do saneamento básico vem sendo resolvida.

Também o Ministério Público Estadual demonstrou que vem realizando reuniões e alcançando resultados na política ambiental municipal.

Conforme salientado pelo
Parquet
,

“
A evolução da prestação de serviços de saneamento, por sua própria natureza, é gradual e progressiva, já que exige o dispêndio de grande investimento, além de complexas e demoradas obras de infraestrutura. Assim, não é juridicamente possível (nem seria razoável) a determinação judicial de sistema de saneamento satisfatório de forma imediata
” (fl. 1053). Nessa linha é a legislação sobre o tema – Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010 –, que vem sendo atendida, eis que a universalização do serviço de saneamento básico deve ser viabilizada até dezembro de 2033.

Não verificada a omissão dos entes públicos nem da CESAN em investir no tratamento de esgoto no Município de Serra, não cumpre ao Poder Judiciário intervir de forma desarrazoada, sob pena de violação à Tripartição dos Poderes (CF, art. 2º), conforme entendimento adotado amplamente pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. CANALIZAÇÃO DE ESGOTO A CÉU ABERTO. NÃO COMPROVADA INÉRCIA DO MUNICÍPIO. TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CRONOGRAMA DE OBRAS APROVADO. INÍCIO DOS TRABALHOS. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA SATISFAÇÃO DO DIREITO DA POPULAÇÃO LOCAL. A canalização dos córregos municipais em que há despejo de esgoto a céu aberto é medida imprescindível à preservação do meio ambiente e da saúde da população local, os quais são direitos fundamentais a serem preservados.
Não cabe ao Poder Judiciário intervir para obrigar o ente público judicialmente à realização de obras e serviços públicos quando existem indícios de cumprimento voluntário dessas obrigações, mas apenas nos casos em que se verificar a contínua omissão do ente.
Hipótese na qual se observa inciativa do agravante em prol da realização das obras para atender à população local, de modo a não parecer ser preciso, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito dos agravados. (TJMG; AI 0266425-56.2021.8.13.0000; Guaranésia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 04/05/2021; DJEMG 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, AO FUNDAMENTO DE QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DAS MEDIDAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPORTARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO RÉU, COM A ADEQUAÇÃO ÀS POLÍTICAS NACIONAL E ESTADUAL DE SANEAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTA DIMENSÃO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, COMPROMETENDO O ORÇAMENTO MUNICIPAL. MEDIDAS CONCRETAS DO MUNICÍPIO COM VISTAS À MELHORIA DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ELABORADO APÓS TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. MUNICÍPIO QUE DISPÕE DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SERVIÇO PRIVADO DE LIMPA-FOSSA DEVIDAMENTE LICENCIADO E FISCALIZADO PELO MUNICÍPIO. CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL ELABORADO APÓS ADESÃO A CONSÓRCIO PÚBLICO (AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO. ARIS). OMISSÃO OU DESÍDIA DO MUNICÍPIO NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. É possível, em tese, decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: Propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de. Avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis. Eleger as prioridades.
Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível.
A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo. Sem visão do contexto integral. Um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades às vezes até mais relevantes. (TJSC, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA n. 0005601-48.2013.8.24.0014, de Campos Novos, Rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. Em 29/08/2019).RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; AC 0000598-50.2012.8.24.0046; Palmitos; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Artur Jenichen Filho; DJSC 29/10/2019; Pag. 339)

Destarte, por mais que seja verdadeira a afirmação das autoras no sentido de que em tese é cabível a intervenção do Poder Judiciário para a concretização de política pública ambiental como forma de controlar a legalidade dos atos do poder público, a situação posta a deslinde não exige esta ingerência sobre o Executivo, vez que já vêm sendo adotadas providências para o adequado tratamento e destinação do esgoto do Município e, consequentemente, para a despoluição das águas dentro dos limites toleráveis e das possibilidades dos recursos finitos estatais.

Sopeso, ainda, que o que restou decidido nos autos da ação civil pública nº 0009100-23.2017.4.02.5001 não se trata de precedente de observância obrigatória e não vincula esta Corte de Justiça, notadamente por se tratar de causas de pedir diversas, mesmo que semelhantes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria